Tribunal: TJDFT
Processo: 0710657-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710657-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROOSEVELT DUARTE AGRAVADO: SSB - FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ROOSEVELT DUARTE contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento n. 0700746-62.2022.8.07.0007 (imissão na posse), movida em seu desfavor por SSP – FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME, deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel sobre o qual versa a demanda, em 60 (sessenta) dias (ID 113151989, origem). Nas razões (ID 34194405), o agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Sustenta se tratar de ação objetivando imissão na posse formulado pela agravada em seu desfavor, em que alega ter adquirido o imóvel localizado na Quadra QNF 22, lote 29, Taguatinga Norte, por venda direta junto à Caixa Econômica Federal - CEF. Argumenta o agravante ter contratado empréstimo de R$ 422.000,00 (quatrocentos e vinte e dois mil reais) junto à Caixa Econômica Federal, oportunidade em que ofereceu o imóvel em garantia, conforme escritura pública de mútuo e alienação fiduciária, celebrada em 02 de outubro de 2012. Ressalta ter efetivado o pagamento de 34 (trinta e quatro) parcelas, totalizando aproximadamente R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Contudo, a partir de 2014, sofreu drástica redução de renda, acarretando situação de superendividamento, tendo ajuizado ação revisional em face da CEF (processo n. 1005050-77.2018.4.01.3400 – 9a Vara Federal), ainda pendente de julgamento. Aduz ter celebrado acordo com a CEF, em 11/12/2019, ocorrendo o cancelamento da consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, o que invalida e venda direta realizada entre a CEF e a agravada. Aponta, ainda, a nulidade da venda pelo valor de R$ 420.000,00, por ser o preço do bem muito superior (R$ 845.000,00), o que viola o seu direito de receber a quantia remanescente após o abatimento do saldo devedor. Narra ser pessoa idosa (78 anos), estando na iminência de ser desapossado de sua casa, onde reside há 18 (dezoito) anos. Defende o seu direito constitucional à moradia, elencado no art. 230 da Constituição Federal e no art. 37 do Estatuto do Idoso, devendo ser reformado o decisum, sob pena de colocá-lo em situação de extrema fragilidade, sobretudo diante do cenário de pandemia. Ressalta ter tomado conhecimento da venda direta por meio da citação referente a este processo, quando foi intimado da ordem de desocupação. Logo, em momento algum foi notificado sobre nova consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal ou realização de leilões. Aponta, nesses termos, violação da Lei n. 9.514/97, prevendo a notificação prévia do devedor fiduciário. Busca, com tais argumentos, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para obstar a ordem de desocupação e determinar a manutenção da posse pelo agravante. No mérito, requer a reforma da decisão. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. O agravante requer a concessão da justiça gratuita, por não possuir meios de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento. Aduz auferir proventos de aposentadoria no valor aproximado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por mês. O pedido de gratuidade de justiça deverá ser apreciado inicialmente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, diante da existência de pedido de gratuidade de justiça pendente de análise pelo juízo a quo, dispenso, excepcionalmente e apenas para o presente recurso, o recolhimento do preparo recursal. Revela-se cabível o presente agravo de instrumento, porquanto amparado no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. In verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Compulsando os autos, denota-se ter sido ajuizada ação de imissão na posse em face do agravante, onde a autora alega, em síntese, ter adquirido a propriedade do imóvel em 03/12/2021, por meio de venda direta junto à Caixa Econômica Federal. O julgador a quo, como visto, deferiu a tutela de urgência pleiteada, ao entender pela probabilidade do direito invocado, levando em consideração a escritura pública de compra e venda e a certidão de matrícula acostadas aos autos. Determinou, com tais argumentos, a desocupação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias (ID 113151989, origem). Busca o agravante, portanto, o efeito suspensivo, a fim de obstar a ordem de desocupação até o julgamento do mérito recursal. Nas razões, entre outros argumentos, sustenta ter celebrado, em 2019, acordo com a Caixa Econômica Federal ensejando o cancelamento da consolidação da propriedade em nome da instituição financeira. No entanto, não colaciona os termos do referido acordo, a fim de comprovar suas alegações. Por outro lado, com ênfase na Recomendação n.o 90/2021 CNJ e na Medida Cautelar deferida na ADPF n.o 828 MC/DF, em que foi analisada matéria relativa à tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis durante a pandemia, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Emerge prudente evitar, outrossim, maiores lesões aos direitos fundamentais à moradia, à saúde, à dignidade e à vida enquanto durar a situação emergencial – o que favorece a concessão da tutela almejada. Ressalto que, na data de 30/03/2022, os efeitos da medida cautelar concedida na ADPF n. 828 foram prorrogados até 30 de junho de 2022, mantida a suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021. Não obstante a referida legislação seja específica ao tratar de desocupações coletivas e/ou concessão de liminares em ações de despejo amparadas na Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações), o que não é o caso dos autos, entendo ser necessário realizar verdadeira ponderação dos direitos em conflito. In casu, a concessão da liminar ora pleiteada não implica risco de dano grave à empresa agravada, pessoa jurídica do ramo imobiliário, enquanto o seu indeferimento, por outro lado, poderá ensejar graves prejuízos ao agravante, pessoa idosa (78 anos) e hipossuficiente, a ser despejada de sua residência. Por fim, após o contraditório, poderão ser aprofundadas as orientações protetivas ora homenageadas (inclusive quanto ao prazo de suspensão referido na ADPF n.o 828 e a sua aplicabilidade ao caso em exame) e melhor avaliadas as alegações do agravante, com o prudente desate da controvérsia pelo Colegiado. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso, devendo o agravante ser mantido na posse do imóvel objeto dos autos, até ulterior manifestação. Comunique-se, com urgência, ao douto Juízo da causa. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator